Tribunal: TJDFT
Processo: 0702332-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702332-24.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, EQUATORIAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Celg Distribuição S.A – Celg G e Equatorial Participações e Investimentos S.A., que requereu a desistência do recurso antes do julgamento do Agravo de Instrumento pelo Colegiado. A petição está subscrita pelos seus patronos, que detêm poderes para a prática do ato. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência Id. 44645361, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil1, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT2. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora